Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-03.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. arresto de bens. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Casa da autora que foi incendiada pelo réu após este ter arrombado a janela, culminando com a destruição total do imóvel e de seus pertences. Crime confessado pelo próprio requerido no âmbito criminal. Avaliação indireta dos bens móveis realizada à época dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. arresto de bens. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Casa da autora que foi incendiada pelo réu após este ter arrombado a janela, culminando com a destruição total do imóvel e de seus pertences. Crime confessado pelo próprio requerido no âmbito criminal. Avaliação indireta dos bens móveis realizada à época dos fatos que foi ratificada pelo perito judicial, não se mostrando desmedida a apuração do montante. Apelada que residia no imóvel com três filhos, sendo um deles portador de necessidades especiais. Dano moral inquestionável. Quantum indenizatório que não merece redução. Litigância de má-fé da recorrida, não configurada. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.